Tribunal: TJSP
Processo: 2281155-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO À CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. Nos termos do §1o do art. 919 do CPC é possível atribuir-se efeito suspensivo aos embargos quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. A mera continuidade da execução com atos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO À CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. Nos termos do §1o do art. 919 do CPC é possível atribuir-se efeito suspensivo aos embargos quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. A mera continuidade da execução com atos de constrição judicial não é situação suficiente para se atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, pois se trata da finalidade da execução, ou seja, o pagamento do crédito inadimplido por meio dos atos de sub-rogação judicial sobre o patrimônio do devedor. Bem alegado como vinculado à garantia real que ainda não se encontra penhorado nos autos de origem. Ausência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Recurso não provido.